Tribunal: TJSP
Processo: 1015347-18.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
CONSÓRCIO – Ação de obrigação de fazer – Sentença de improcedência – Cota cancelada – Pedido para que o réu seja compelido a anotar em seus registros e sistemas a cessão de crédito de cota cancelada, com vistas a obstar pagamento ao consorciado cedente – Possibilidade – Ausência de prejuízo ao grupo de consórcio ou à administradora, pois se trata de cota cancelada – Inexistência de cessão

Ementa:
CONSÓRCIO – Ação de obrigação de fazer – Sentença de improcedência – Cota cancelada – Pedido para que o réu seja compelido a anotar em seus registros e sistemas a cessão de crédito de cota cancelada, com vistas a obstar pagamento ao consorciado cedente – Possibilidade – Ausência de prejuízo ao grupo de consórcio ou à administradora, pois se trata de cota cancelada – Inexistência de cessão de direitos e obrigações, mas apenas do crédito proveniente da cota cancelada – Inaplicabilidade das cláusulas 30.1 e 30.2 do contrato apresentado que estabelece necessidade de anuência prévia da administradora para cessão do contrato – Art. 13 da Lei no 11.795/08 que não se aplica à espécie – Cláusula 30.5 que veda cessão de direitos – Abusividade, na medida em que impossibilita o titular da cota cancelada de alienar um bem patrimonial de sua titularidade, impondo que se aguarde sorteio ou encerramento do grupo – Administradora que foi notificada sobre a cessão, nos termos do CC, art. 290 – Precedentes – Ação procedente – Decaimento invertido – Sentença substituída – Recurso provido.